Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FATURAS ANTIGAS. PARCELAMENTO. COBRANÇA CONJUNTA COM DÍVIDAS RECENTES. NÃO CABIMENTO. SEPARAÇÃO DOS VALORES EM BOLETOS DIVERSOS. IMPOSIÇÃO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DAS FATURAS INADIMPLIDAS E COM VENCIMENTO ANTECIPADO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, "permitir que as novas faturas cobradas englobem as antigas, mesmo tendo havido parcelamento daquelas, equivale a tornar letra morta o preceito normativo contido na Resolução no 14/2011 da ADASA (art. 121, §5o), além de vasta jurisprudência sobre o tema, sempre repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos". (TJDFT. Acórdão 1204736, 07105688120188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Verificada a inadimplência da consumidora acerca de parcelas antigas do serviço de fornecimento de água, cabível a cobrança pela via judicial, sob pena de ofensa ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, sendo irrelevante a existência de parcelamento anterior da dívida, já que, em razão do não cumprimento da obrigação, operou-se o vencimento antecipado de toda a quantia.
3. Apelações conhecidas e providas.